Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. IRREGULARIDADE NA OPERAÇÃO. TERCEIRO FAVORECIDO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA TRANSFERIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERCEIRO LITISDENUNCIADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PELOS FATOS OCORRIDOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem a petição são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a apelante arcar com as despesas processuais.
2. O deferimento da gratuidade de justiça não importa na exclusão da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas na suspensão de sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §2o e §3o, do CPC.
3. De acordo com o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
4. De acordo com as provas coligidas, infere-se que a instituição bancária, autora de demanda, logrou comprovar o alegado depósito partindo da conta de seu cliente, via Pix, para conta de titularidade da requerida, todavia decorrente de transação irregular. Observa-se, ainda, a realização do estorno do valor referente ao lançamento não reconhecido pelo correntista do banco demandante.
5. O terceiro litisdenunciado, Banco PagSeguro, demonstrou de forma eficaz que a conta aberta pela ré/apelante permaneceu ativa até a solicitação de cancelamento, partindo da própria correntista, quando já decorrido alguns dias desde o recebimento do valor objeto do pedido de restituição.
6. Não restou demonstrada qualquer irregularidade na conduta adotada pelo Banco PagSeguro, sobretudo diante da ausência de comunicação acerca de existência de fraude ou de depósito errôneo na conta de sua correntista, afastando-se, pois, a imputação de responsabilidade sobre os fatos ocorridos.
7. Não tendo a parte ré cumprido com o ônus previsto no art. 373, II do CPC, mostra-se acertada a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Isso porque, diante do cenário apresentado, depreende-se que o valor foi efetivamente recebido pela recorrente, cabendo a esta realizar a devida restituição, sob pena de se enriquecer ilicitamente.
8. Deferida a gratuidade de justiça à parte ré. Apelo conhecido e desprovido.